Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TEMA 810 DO SFT. INCIDÊNCIA. FATOR DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. DECLARATÓRIOS DOS AGRAVANTES PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AFASTADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios.
2. No caso de decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte Exequente em honorários advocatícios de sucumbência, quando essa decisão é reformada em sede de agravo de instrumento a condenação na verba honorária deverá ser afastada, conforme preceitua a sumula n. 519 do STJ. Havendo omissão no acórdão sobre o assunto, os embargos de declaração opostos deverão ser providos e o julgado complementado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso referentes às insurgências do Distrito Federal (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos, recurso do Distrito Federal desprovido e os declaratórios dos Agravantes providos para sanar a omissão e afastar a condenação do Exequente nos honorários advocatícios de sucumbência.